Tribunal: STF
Processo: Rcl 84011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA. ADPF Nº 959/BA. ADI Nº 6.524/DF. ADI Nº 6.674/MT. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Partido Republicanos de Belford Roxo, em desfavor de deliberação da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, ocorrida em sessão de 24/06/2025, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF e nº 6.674/MT e, subsidiariamente, nas ADIs nº 6.668/MG, nº 6.698/MS, nº 6.703/RR, nº 6.714/PR, nº 7.016/MS, nº 7.734/DF, nº 7.350/DF.



    2. O reclamante narra que o Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra (Markinho Gandra) foi eleito Presidente da Mesa Diretora no exercício de 2024 e reeleito para o mesmo cargo de Presidente no exercício de 2025. Relata que, pelo ato reclamado, o mesmo parlamentar “foi reeleito pela 3º vez consecutiva para o cargo de Presidente, o que afronta os princípios republicano, democrático e de pluralismo político”.



    3. Argumenta que, “na ADI 6674, decisão esta ratificada na ADPF 959, foi estabelecido que o marco temporal de inelegibilidade para limite de reeleição em um mesmo cargo da mesa diretora se daria a partir de 07 de janeiro de 2021, o que abarca o presente caso”. Rememora que “posteriormente a própria Corte entendeu que o biênio 2021/2022 também conta para fins de inelegibilidade por reeleições consecutivas”.



    4. Nesse sentido, defende que no “quadro fático delineado resta evidente que o Vereador Markinho Gandra encontra-se impedido de exercer o terceiro mandato consecutivo de Presidente, conforme amplamente decidido pela Suprema Corte, devendo ser observado o limite de uma reeleição/recondução, independentemente da legislatura”.



    5. Informa que, “no dia 18 de junho de 2025, o reclamado por meio do ato da presidência n° 10 de 18 de junho de 2025, antecipou a eleição para o exercício de 2026 em 06 (seis) meses, conforme pode ser verificado pelos artigos 15 e 16 do regimento interno, o que também afronta o princípio da contemporaneidade - artigo 77 da CF/88 e subverte o decidido na ADI 7734, relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, convocando a eleição para o dia 24 de junho de 2025, às 11 horas”. Conclui que não se trata de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, mas de observância ao princípio republicano, da alternância do poder.



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, exercício de 2026, que elegeu, pela terceira vez consecutiva, o Vereador Markinho Gandra para o cargo de Presidente da Mesa Diretora, ante os paradigmas apontados como violados. Caso deferida a tutela liminar, requer, “em caso de não ser observada a autoridade de decisão da Corte Suprema que no caso em tela ocorre de forma explícita que seja arbitrada multa diária e pessoal a autoridade reclamada”.



    7. No mérito, pleiteia a procedência do pedido formulado, com o fim da “anulação da eleição da mesa diretora referente ao exercício de 2026 da Câmara Municipal de Belford Roxo -RJ, para que outra eleição seja convocada com a expressa vedação da participação do vereador Markinho Gandra como candidato a Presidente, em respeito a autoridade de decisões do STF, podendo o reclamado disputar a eleição para qualquer outro cargo da Mesa Diretora, exceto de Presidente”. 



    É o relatório. 



    Passo a apreciar o pedido liminar.



    8. Inicialmente, registro a evolução do meu convencimento quanto ao cabimento da reclamação em que se impugna ato de natureza administrativa, fundada no descumprimento de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Isso porque, o caráter vinculante das decisões proferidas no âmbito do referido controle alcançam os entes da Administração Pública federal, estadual e municipal, por disposição expressa da Constituição Federal, cujo art. 102, § 2º, estabelece:



    “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”



    9. Rememoro que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.297.884/DF, Tema nº 1.120 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis” .



    10. Na espécie, portanto, reputo cabível a reclamação, muito embora impugnado ato emanado da Câmara Legislativa Municipal, dada sua natureza administrativa e seus efeitos concretos, sendo certo que a separação dos poderes não pode ser utilizada como barreira para afastar a incidência de preceitos constitucionais obrigatoriamente incidentes sobre a matéria. Tal ato, ainda que praticado no âmbito do Poder Legislativo, não se confunde com matéria interna corporis, pois seus efeitos transcendem o ambiente interno de composição da Mesa Diretora, impactando diretamente no exercício do mandato parlamentar e na própria democracia representativa.



    11. Feito esse breve apontamento e, superado eventual óbice formal ao ajuizamento da presente reclamação, consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).



    12. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância, às decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF e nº 6.674/MT, pelo ato reclamado, que permitiu a reeleição consecutiva de parlamentar ao cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Município de Belford Roxo/RJ, pelo terceiro mandato consecutivo.



    13. No julgamento da ADI nº 6.524/DF, na qual examinada a constitucionalidade do art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal e do caput e § 1º do art. 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.



    1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas.



    2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário. 



    3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969.



    4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo”.



    (ADI nº 6.524/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 06/04/2021).  



    14. Por sua vez, no âmbito da ADPF nº 959/BA, esta Suprema Corte ratificou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07/01/2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão desta Corte. Eis a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL.  



    1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes.  



    2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes.  



    3.  É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado.  



    4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes.  



    5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes.  



    6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito,  portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos.  



    7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos.  



    8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes.  



    9. O  Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo.  



    10. Pedido julgado procedente em parte”.



    (ADPF nº 959/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 18/12/2023).



    15. Por fim, mais recentemente, por ocasião do julgamento da ADI nº 6.674/MT, este Supremo Tribunal revisitou os parâmetros temporais fixados nos referenciados paradigmas, para fins de aplicação da inelegibilidade decorrente da interpretação conferida ao texto constitucional, fixando as seguintes teses:



    “(...) (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tudo nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que proferiu voto em assentada anterior, também julgando procedente a ação. Plenário, Sessão Virtual de 8.12.2023 a 18.12.2023.”



    (ADI nº 6.674/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 15/03/2024; grifos nossos). 



    16. Nota-se que a solução intertemporal adotada pelo Plenário desta Corte agasalha uma postura em prol da retroatividade do entendimento firmado, mas não em caráter absoluto. Com efeito, na oportunidade, o Ministro Gilmar Mendes pontuou que “a fórmula da retroatividade limitada preserva na exata medida as posições jurídicas anteriores ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal e elucida a incidência da gradualidade nas situações jurídicas concretas: a composição atual da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa deve ser mantida, assegurada aos seus membros uma única reeleição aos mesmos cargos, independentemente da legislatura e das composições que antecederam ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (ADI 6524/DF)”.



    17. Pois bem. No presente caso, o reclamante insurge-se contra ato da Presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, que elegeu Marco Aurélio de Almeida Gandra (nome parlamentar Markinho Gandra) para a presidência da Mesa Diretora no exercício de 2026, não obstante ter exercido o mandato de Presidente da Câmara Municipal nos dois exercícios anteriores.



    18.  Para fins de comprovação do quanto alegado, o reclamante juntou aos autos as atas das eleições referentes aos exercícios de 2024 (e-doc. 8) e 2025 (e-doc. 9), considerando-se que, nos termos da Lei Orgânica do Município de Belford Roxo (art. 55) e do Regimento Interno da respectiva Câmara Municipal (art. 10), os mandatos dos membros da Mesa Diretora possuem duração de 1 (um) ano (e-doc. 5 e 6). 



    19. A esse respeito, registro que a limitação de uma única reeleição, assentada na jurisprudência desta Corte, representa um teto, mas não um piso constitucional. Inexiste obrigatoriedade de os Municípios replicarem a permissão de reeleição, tampouco de replicarem o mandato bienal, sendo-lhes facultado instituir um regime mais rigoroso, inclusive como a proibição total à recondução ou como a limitação ao mandato anual, à luz da autonomia que lhes confere o art. 18 da CRFB. A existência de norma municipal que fixa em 1 (um) ano o mandato dos membros da Mesa Diretora é compatível com os princípios republicano e democrático, pois prestigia a alternância de poder e o pluralismo político. 



    20. Nesse contexto, muito embora o entendimento fixado na ADI nº 6.524/DF pudesse ensejar alguma margem interpretativa no sentido de validar o provimento lançado no ato reclamado, o julgamento da ADI nº 6.674/MT elucidou os contornos da decisão, estabelecendo, especialmente no tocante à modulação de efeitos, que “o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”.



    21. Reputo plausíveis, portanto, em juízo de cognição sumária, as alegações do reclamante, na medida em que o ato praticado pela Câmara Municipal de Belford Roxo, aparenta-se destoante dos parâmetros fixados pelo STF em sede de controle concentrado, uma vez que, consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições da Mesa Diretora de 2024 e 2025, o eleito presidente não teria direito à reeleição para um terceiro mandato no exercício de 2026. 



     



    22. Por outro lado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista que a manutenção do resultado da referida eleição da Presidência da Mesa Diretora, de forma precária, implica significativo abalo à segurança jurídica e à estabilidade político-institucional do Município, além de permitir o prolongamento injustificado de situação já caracterizada como inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal.



    23. Ante o exposto, e sem prejuízo de reexame ulterior, defiro parcialmente o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado, consistente na eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo, exercício 2026, afastando-se da Presidência daquela Casa o Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra, até o julgamento final da presente Reclamação, ad referendum da Segunda Turma.



    24. Determino a comunicação imediata da presente decisão à Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, para que seja dado pronto cumprimento.



    25. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC). 



    26. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator